Tribunal: STF
Processo: HC 250736
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RESISTÊNCIA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Lucas Ferreira Mazete Lima, advogado, em 23.12.2024, em benefício de Marco Afonso Nunes e Carlos Alberto de Almeida Araújo Júnior, contra decisão monocrática proferida no Habeas Corpus n. 970.171/MG, não conhecido pela Relatora, Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça, em 19.12.2024 (e-doc. 6).



O caso



    2. Consta do processo que, em 15.3.2021, Marco Afonso Nunes foi condenado pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Uberaba/MG, na Ação Penal n. 701.20.004.060-l, à pena privativa de liberdade de sete anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de setecentos dias-multa, pela prática de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006). 



    O segundo paciente, Carlos Alberto de Almeida Araújo Júnior, foi condenado à pena privativa de liberdade de oito anos e dois meses de reclusão, em regime fechado, e a dois meses e dez dias de detenção, além do pagamento de oitocentos e vinte e seis dias-multa, pela prática de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e do crime de resistência (art. 329 do Código Penal), em concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal). 



    Narrou-se na sentença: 



    “Narra a exordial acusatória que, no dia 27/02/2020, por volta das 19h18min, na Rua Oditi Antunes Abreu, n. 43, Jardim Elza Amuí, nesta cidade, os denunciados tinham em depósito drogas, para fins de traficância, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Consta, ainda, que os denunciados se associaram para a prática do tráfico de drogas. Consta, por fim, que o denunciado Carlos Alberto se opôs à execução de ato legal mediante violência a funcionário competente para executá-lo, tendo desferido golpes com uma barra de ferro contra os policiais militares no momento de sua prisão. (...)



    A materialidade está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de fls. 02/21, Boletim de Ocorrência de fls. 25/32, Auto de Apreensão de fls. 72/73, Laudos Preliminar e Definitivo das Drogas de fls. 100/113, 128/135, 138/140, 144/150, Laudo de Eficiência de fls. 136/137 e Comunicação de Serviço de fls. 153/170. 



    A autoria é certa. 



    Em juízo, o acusado Marco Afonso Nunes assumiu a propriedade das drogas apreendidas, afirmando que estava guardando para um indivíduo como forma de pagamento de uma dívida. Afirmou que as drogas não estavam em cima da mesa. Disse que a acusada Ana Graciliana estava na casa para fazer um programa sexual e que o corréu Carlos Alberto, irmão de Ana, foi até o local apenas para buscá-la – mídia de fls. 306. 



    O acusado Carlos Alberto alegou que foi até o local para buscar sua irmã, a corré Ana Graciliana, a qual estava ‘saindo’ com o Marco Afonso, momento em que foram abordados por policiais militares. Disse que conheceram o corréu Marco Afonso no carnaval em Nova Ponte/MG – mídia de fls. 306.



    A acusada Ana Graciliana afirmou que conheceu o acusado Marco Afonso no carnaval e que passou a sair com ele em troca de dinheiro. Disse que, no dia dos fatos, o corréu Marco Afonso queria que ela ficasse mais tempo com ele, mas que ficou receosa, razão pela qual ligou para seu irmão, o corréu Carlos Alberto buscá-la, momento em que foram abordados pelos policiais – mídia de fls. 306. (...)



    Sendo assim, diante das circunstâncias da prisão em flagrante dos réus e, ainda, da apreensão de 138 papelotes de cocaína, 492g de cocaína, 50g de crack, 147 buchas e 5.690g de maconha, além de balança de precisão, provada restou a prática pelos acusados do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, sendo desnecessário tecer maiores comentários sobre o valor probatório da palavra dos policiais, máxime quando prestam depoimentos sob compromisso e nada existe capaz de pôr em dúvida a lisura da ação por eles levada a efeito. (...)



    2.3 – Da resistência 



    A materialidade está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de fls. 02/21 e Boletim de Ocorrência de fls. 25/32. 



    A autoria é certa, porquanto, de acordo com os militares, no momento da abordagem, Carlos Alberto e Marco Afonso tentaram impedir a entrada dos policiais, inclusive Carlos Alberto se apoderou de uma barra de ferro e passou a desferir golpes contra os militares. 



    Portanto, comprovado que o denunciado Carlos Alberto se opôs à execução de ato legal mediante violência a funcionário competente para executá-lo, tendo desferido golpes com uma barra de ferro contra os policiais militares no momento de sua prisão, de rigor a condenação pelo art. 329 do CP” (fls. 2-6, e-doc. 4).



    No decreto condenatório, o juízo da Terceira Vara da comarca de Uberaba/MG concedeu aos acusados o direito de recorrer em liberdade:



    “3.1 – Com relação ao acusado Marco Afonso Nunes (...)



    Deixo de decretar a prisão preventiva do acusado Marcos, ora requerida em alegações finais do IRMP, uma vez que de acordo com o registro de f. 332v, não há notícias de que o acusado tenha se envolvido em novos fatos após a prática do crime narrado na denúncia. Embora já reincidente específico, como destacou o IRMP, não há razões posteriores à liberdade concedida que justifiquem novo decreto prisional.



    3.2 – Com relação ao acusado Carlos Alberto de Almeida Araújo Júnior (...)



    Deixo de decretar a prisão preventiva do acusado Carlos Alberto, ora requerida em alegações finais do IRMP, uma vez que de acordo com o registro de ff. 327/328, não há notícias de que o acusado tenha se envolvido em novos fatos após a prática do crime narrado na denúncia. Embora já reincidente específico, como destacou o IRMP, não há razões posteriores à liberdade concedida que justifiquem novo decreto prisional” (fls. 7 e 12, e-doc. 4 - grifos nossos).



    3. Interpostos recursos de apelação criminal pela acusação e pela defesa, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento aos recursos da defesa e deu provimento ao recurso do Ministério Público apenas para decretar a prisão preventiva dos pacientes, em acórdão assim ementado:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – FUNDADAS RAZÕES – PRELIMINAR REJEITADA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS – CARACTERIZAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA – CABIMENTO – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – QUANTUM DA PENA E REINCIDÊNCIA – MANUNTEÇÃO DOS REGIMES FIXADOS DA SENTENÇA – RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS – RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...) 5. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na gravidade concreta da conduta, haja vista a quantidade de droga apreendida, os petrechos relacionados ao tráfico e a reincidência dos acusados. 6. Observados os requisitos dispostos no art. 33 do Código Penal, mormente o quantum da pena fixada e a reincidência dos acusados, não há se falar em alteração do regime de cumprimento inicial das penas. 7. Recursos ministerial parcialmente provido. Recursos defensivos desprovidos. V.V. APELAÇÃO CRIMINAL – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. Não havendo contemporaneidade entre o crime praticado pelos réus e o pedido de decretação da prisão preventiva formulado após a prolação da r. sentença condenatória, tampouco fatos novos que demonstrem que a medida mais gravosa seja adequada, não há como se decretar a prisão preventiva” (fl. 1, e-doc. 7).



    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus 
n. 970.171/MG no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela Relatora, pelos fundamentos a seguir:



    “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal. (...)



    Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 



    Especificamente quanto à alegação de que a prisão preventiva decretada deveria ser revogada, porque não estariam, presentes os requisitos para sua manutenção, não verifico qualquer ilegalidade. (...)



    A análise realizada pelo Tribunal de origem encontra-se em linha com a jurisprudência desta Corte acerca das circunstâncias fáticas do caso concreto, que dão conta do preenchimento das condições previstas no art. 312 do CPP, aliadas à proporcionalidade e à indispensabilidade da decretação da prisão preventiva. (...)



    E, ainda, quanto à questão da contemporaneidade: 



    ‘DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante por tráfico de drogas, com base no risco de reiteração delitiva e necessidade de resguardar a ordem pública. 2. O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva, destacando a reincidência específica do agravante e a gravidade concreta da conduta, com apreensão de 509 g de crack e 20 g de cocaína. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva e da gravidade concreta dos fatos. 4. O agravante alega ausência de contemporaneidade da condenação anterior e condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e residência fixa. III. Razões de decidir 5. A decisão agravada fundamenta-se na reincidência específica do agravante e na gravidade concreta da conduta, justificando a prisão preventiva para garantir a ordem pública. 6. A jurisprudência desta Corte sustenta que a preservação da ordem pública justifica a prisão preventiva em casos de reincidência e contumácia delitiva. 7. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há elementos que recomendam sua manutenção. 8. Não foi demonstrado que o agravante seja o único responsável pelos cuidados dos filhos menores, inviabilizando a prisão domiciliar. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo desprovido. Tese de julgamento: ‘1. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública em casos de reincidência específica e gravidade concreta da conduta. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há risco de reiteração delitiva’. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 559.796/SP, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 11/5/2020. (AgRg no HC n. 930.358/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024.)’. (...)



    Por fim, é assente nesta Corte que ‘tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura’ (AgRg no HC 844.095/PE, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. em 18/12/2023, DJe 20/12/2023)” (e-doc. 6).



    5. Na presente impetração, a defesa alega execução antecipada da pena e ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.



    Aponta ter ocorrido a decretação da prisão dos condenados “como mera decorrência da confirmação da condenação, o que é inadmitido” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “não houve indicação de fatos novos ou contemporâneos que justificasse a negativa do direito de recorrer em liberdade dos pacientes que responderam o processo solto” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que “a decisão proferida pela Autoridade Coatora que decretou a custódia cautelar do paciente é nula de pleno direito, haja vista a falta de fundamentação e a generalidade de tal decisão” (fl. 7, e-doc. 1).



    Sustenta a ausência de contemporaneidade do ato que decretou a prisão preventiva objeto desta ação, pois, “para imposição da prisão preventiva[,] é necessário o preenchimento do requisito da contemporaneidade, devendo o juízo demonstrar concretamente a sua existência” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “1) a concessão do pedido liminar, inaudita altera parte, a fim de que os pacientes aguardem o julgamento do presente Habeas Corpus em liberdade; 2) no mérito, o reconhecimento do direito do paciente de aguardarem o processo em liberdade, expedindo-se o competente Alvará de Soltura, por todas as razões acima descritas, quais sejam: 2.a) nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva apenas como decorrência de condenação e negou direito de recorrer em liberdade, mesmo tendo respondido o processo solto, por isso ter sido genérica, violando o princípio da fundamentação das decisões judiciais art. 93, IX da CF, bem como arts. 312, § 2º, II do CPP e art. 564 do CPP; 3) Subsidiariamente, em respeito ao princípio da excepcionalidade e contemporaneidade da prisão preventiva, seja concedida ordem para garantir o direito de recorrer em liberdade” (fl. 12, e-doc. 1).



    6. Em 24.12.2024, a Presidência deste Supremo Tribunal decidiu que a espécie em foco não se enquadra no inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 10).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7.  A presente impetração volta-se contra decisão de não conhecimento de habeas corpus proferida, em 23.12.2024, pela Relatora, Ministra Daniela Teixeira, do Superior Tribunal de Justiça.



    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo, conforme consta da consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça em 13.1.2025. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). No mesmo sentido, são, por exemplo: HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014; HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020; e HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021.



    8. Na espécie, não se identifica excepcionalidade a permitir a concessão da ordem de ofício, por não se ter demonstrado ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar a alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia no ato impugnado, é de se anotar que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória é medida de exceção e deve estar devidamente fundamentada pelo magistrado com os motivos que levaram à custódia dos acusados, como se tem na espécie. 



    No caso em foco, não se comprova carência de fundamentação da custódia cautelar, que se firmou no risco à ordem pública, evidenciada na gravidade concreta das condutas criminosas apuradas e na periculosidade dos condenados. A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça mineiro manteve, na íntegra, as condenações dos pacientes; negou provimento aos recursos das defesas e deu parcial provimento ao recurso da acusação apenas para decretar a prisão preventiva de Carlos Alberto de Almeida Araújo Júnior e de Marco Afonso Nunes. Também foi levado em consideração que os pacientes foram flagrados traficando durante o cumprimento de pena anterior.



    Consignou o Desembargador Paulo Tamburini, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Relator do acórdão pelo qual decretada, por maioria, a prisão preventiva dos sentenciados:



    “No caso, os depoimentos dos policiais são consistentes entre si e com o conjunto probatório, uma vez que foi detalhada e seguramente narrada uma dinâmica crível dos fatos, no mesmo sentido daquela indicada na fase policial. 



    Nesse sentido, constam elementos probatórios determinantes, como a compatibilidade entre as informações recebidas pela polícia e os fatos observados pelos militares, bem como o comportamento dos réus. Além disso, tem-se a apreensão (doc. ordem 7, f. 16/17) de 5,8Kg (cinco quilo e oitocentos gramas) de maconha, fracionadas em cinco tabletes; uma balança de precisão; 144 (cento e quarenta e quatro) unidade de bucha de maconha; 138 (centro e trinta e oito) unidade de papelotes de cocaína; 16 (dezesseis) gramas de pasta de cocaína (encontradas em um invólucro; 30,00 (trinta gramas) de pasta de cocaína (invólucro com pasta); um tablete de cocaína, pesando aproximadamente 390g (trezentos e noventa gramas); uma unidade de cigarro de maconha; 390g (trezentos e noventa) gramas de pasta de cocaína em tablete; uma bucha de maconha; 70g (setenta gramas) de cocaína em pó; 50g (cinquenta gramas) de crack, além de documentos de uso pessoal. 



    Os laudos preliminar e definitivo de drogas (doc. ordem 9, f. 13/17, doc. ordem 10, f. 01/07, doc. ordem 11), confirmaram a natureza dos materiais apreendidos. Desse modo, o conjunto probatório revela-se capaz de confirmar a narrativa acusatória, sendo suficiente para embasar a condenação dos réus. (...)



    Diante disso, comprovadas a autoria e materialidade e estando presentes todas as elementares do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, devem ser afastados os pedidos de absolvição e desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06. (...)



    IV – Direito de recorrer em liberdade. 



    Os acusados requereram o direito de apelar em liberdade. Por sua vez, o órgão ministerial, em sua apelação (ordem 22), pediu a decretação da prisão preventiva de Carlos Alberto e Marco Afonso. 



    A sentença recorrida deixou de decretar a prisão preventiva de Carlos Alberto e Marco Afonso, consignando que os acusados não se envolveram em novos fatos após a prática do crime narrado na denúncia.



    Em relação à acusada Ana Graciliana, a sentença concedeu-lhe o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista a primariedade. 



    Assim, impõe-se a análise do pleito ministerial em relação decretação da prisão preventiva dos acusados Carlos Alberto e Marco Afonso. (...)



    Os acusados foram presos em flagrante em 28/02/2020 e, em audiência ocorrida em 29/06/2020 (Pje mídias), magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de liberdade provisória, destacando as reiteradas vezes em que a audiência de instrução teve que ser redesignada em razão da ausência das testemunhas da acusação. 



    O magistrado sentenciante ressaltou, ainda, que a defesa não deu causa ao atraso da instrução e os réus estavam presos cautelarmente a mais de 120 dias.



    Nesse contexto, embora os acusados não tenham permanecido custodiados durante todo o trâmite processual, verifica-se que Carlos Alberto e Marco Afonso são reincidentes específicos e inclusive estavam cumprindo pena quando foram flagrados traficando novamente. 



    Conforme dados coletados na quebra de sigilo telefônico nas redes sociais dos acusados (doc. ordem 13/14), foi possível verificar conversas de Marco Afonso comercializando entorpecentes, além de fotografias em que o acusado Carlos Alberto faz sinais com as mãos, indicando pertencer a determinada organização criminosa. 



    Desse modo, ante a gravidade do caso concreto, a prisão preventiva revela-se necessária para manutenção da ordem pública, devendo ser acolhido o pedido ministerial” (fls. 21-29, e-doc. 7 – grifos nossos).



    A motivação apresentada pelo Tribunal de primeiro grau para decretar a prisão preventiva dos pacientes mostra-se idônea e não torna a custódia execução provisória da pena, o que é negado no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, DJe 12.11.2020. 



    10. Sobre o alegado constrangimento ilegal por ausência de contemporaneidade da custódia cautelar decretada, é pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, 
(iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).



    Este Supremo Tribunal assentou que “a aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa” (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 20.3.2019).



    Na espécie em foco, a respeito da decretação da prisão preventiva assentou-se que, “embora os acusados não tenham permanecido custodiados durante todo o trâmite processual, verifica-se que Carlos Alberto e Marco Afonso são reincidentes específicos e inclusive estavam cumprindo pena quando foram flagrados traficando novamente” (fl. 29, e-doc. 7).



    Está presente, portanto, o requisito da contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão cautelar, nos termos do § 2º do art. 312 do Código de Processo Penal e do decidido pelo Supremo Tribunal, no sentido de que, “ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se sinalizada a contemporaneidade da custódia” (HC n. 183.167/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020). 



    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se também no sentido de que, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” 
(HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



     



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora